Tribunal: TJES
Processo: 0006655-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006655-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ PASSIGATTI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2008 e a nulidade da cobrança da taxa de iluminação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença por supostas violação de dispositivos legais, desconexão com as provas e autorização da substituição da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é conhecido quanto aos pontos que alegam ilegitimidade ativa, nulidade da execução fiscal, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, e adimplemento das taxas, por violação ao princípio da dialeticidade.

O apelante reproduziu argumentos já expostos na petição inicial, sem confrontar adequadamente os fundamentos da sentença.

A alegação de nulidade da sentença, por supostas violação a dispositivos legais, não valoração de provas documentais e autorização de substituição da CDA, não prospera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

A reprodução de argumentos anteriores, sem confronto com os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004515-47.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe 22/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Antônio Luiz Passigati
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução
ajuizados em face do
Município de Vila Velha
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício fiscal de 2008 e a nulidade da cobrança de taxa de iluminação pública.

Alega o apelante que:
i)
o apelado não possui legitimidade ativa para cobrar a taxa de iluminação pública;
ii)
a execução fiscal é nula, por não ter sido notificado em processo administrativo de inscrição em dívida ativa;
iii)
a CDA não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;
iv)
adimpliu as taxas de iluminação pública e coleta de lixo indexadas aos carnês de IPTU;
v)
a sentença é nula: a uma, porque contrária a diversos dispositivos legais; a duas, porque não valorou as provas documentais acostadas aos autos; a três, porque autorizada a substituição da CDA (fls. 382-402).

O apelado clama pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (fls. 404-409).

Foi oportunizado ao apelante o direito de se manifestar sobre a preliminar arguida pelo apelado (id. 8454994).

1. Da Preliminar

Para o conhecimento da apelação é cogente o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 1.010, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza a forma com que deve o recorrente redigir sua insurgência.

O inciso III do preceptivo supra, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, exige que o apelante exponha, desde a interposição, as razões do recurso, sem o que mostrar-se-á impossível ao órgão
ad quem
avaliar o desacerto do ato objurgado.

Na sempre abalizada lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Código de Processo Civil Comentado, 11ª edição, editora RT, pág. 890), “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

In casu
, o apelante não fundamentou adequadamente o seu recurso, na medida em que, ressalvado o capítulo em que suscitou a nulidade da sentença, no restante, limitou-se a reproduzir as razões constantes na inicial, alterando uma palavra ou outra, sem trazer qualquer espécie de confronto para com os argumentos expostos pelo sentenciante.

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça gravita no sentido de que a reprodução, na apelação, das razões já deduzidas em momento anterior não determina a negativa de conhecimento do recurso. Todavia, para tanto, é preciso que as razões reprisadas sejam ao menos suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença, o que não verifico na hipótese vertente.

Desse teor, o seguinte precedente de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI C/C O ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELADOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE [...]. 3) Muito embora não se desconheça pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera reprodução de argumentos expostos anteriormente pela parte não afronta, por si só, o princípio da dialeticidade, não é o que se verifica no caso concreto, na medida em que o apelante reproduz a narrativa contida na peça inaugural” (TJES, AC nº 5004515-47.2022.8.08.0011, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJe 22/09/2023).

Ante o exposto,
não conheço
da apelação no que concerne aos argumentos contidos nos precitados itens “i” (ilegitimidade ativa), “ii” (nulidade da execução fiscal), “iii” (ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA) e “iv” (adimplemento das taxas exigidas).

É como voto.

2. Da Nulidade da Sentença

Aduz o apelante que a sentença é nula por três motivos, a saber:
i)
violou diversos dispositivos legais;
ii)
não valorou as provas documentais acostadas aos autos;
iii)
o juiz
a quo
autorizou a substituição da CDA.

Os preceptivos apontados pelo apelante como vilipendiados são os mesmos que fundam sua pretensão quanto aos retromencionados itens
“i” (ilegitimidade ativa), “ii” (nulidade da execução fiscal), “iii” (ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA) e “iv” (adimplemento das taxas exigidas)
, de modo que só busca ele atribuir uma outra roupagem jurídica a teses que não foram conhecidas, por serem contrárias ao princípio da dialeticidade.

O fato de a sentença espelhar ou não as provas carreadas aos autos diz respeito ao mérito recursal, e não à nulidade processual, como almeja fazer crer o apelante. No mais, a reanálise de documentos que, segundo o apelante, comprovariam o pagamento das exações cobradas pelo apelado esbarraria no não conhecimento do alhures mencionado item “iv” do recurso.

Por fim, não consta na execução fiscal nº 0002636-44.2014.8.08.0035 a substituição da CDA nº 2013/7712, o que poderia ser feito, para sanar erro material ou formal, até o julgamento dos embargos (súmula nº 392 do STJ). Ainda que houvesse a substituição – o que admito como premissa retórica –, isso não implicaria em nulidade da sentença, porquanto tal matéria não foi alegada pelo apelante nos embargos à execução, de maneira que sua suscitação apenas agora, em sede de apelação, constituiria inovação recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
à parte conhecida do apelo.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.